Tribunal: STM
Processo: 7000197-03.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DEFESA. RITO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. SURSIS. CONDIÇÕES. DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. Há muito, consolidou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória, no âmbito da Justiça Castrense, tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM, em relação ao direito penal comum. Preliminar rejeitada. Decisão Unânime. A notícia sobre o descumprimento das condições estabelecidas para o sursis foi certificada nos autos de execução da pena ainda no curso do período probatório. Desde a efetivação da audiência admonitória, a Secretaria do Juízo acompanhou o cumprimento do sursis junto à Justiça Comum e foi proativa em dar impulso ao Processo de Execução. Mesmo ciente das sanções decorrentes do descumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, o apenado deixou de comparecer ao cartório da Comarca deprecada, demonstrando falta de compromisso e desinteresse em cumprir a obrigação estipulada. Dessa forma, a revogação do sursis, no caso, mostrou ser a medida mais acertada. Desprovimento do Recurso. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 02/09/2024 A
05/09/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000197-03.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: PAULO SOARES DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 17 A 20/6/2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO,
ARGUIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, NO
MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
DECISÃO RECORRIDA. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000197-03.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: PAULO SOARES DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E, NO MÉRITO, NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
DECISÃO RECORRIDA. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA,
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA
AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ NÃO PARTICIPARAM
DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000197-03.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
RECORRENTE: PAULO SOARES DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
DEFESA.
RITO.
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO.
REJEIÇÃO.
MÉRITO.
SURSIS.
CONDIÇÕES.
DESCUMPRIMENTO. REVOGAÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.
UNANIMIDADE.
Há muito, consolidou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória, no
âmbito da Justiça Castrense, tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as
partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM, em relação ao direito
penal comum.
Preliminar rejeitada. Decisão Unânime.
A notícia sobre o descumprimento das condições estabelecidas para o sursis foi certificada
nos autos de execução da pena ainda no curso do período probatório.
Desde a efetivação da audiência admonitória, a Secretaria do Juízo acompanhou o
cumprimento do sursis junto à Justiça Comum e foi proativa em dar impulso ao Processo de
Execução.
Mesmo ciente das sanções decorrentes do descumprimento das condições previstas no art. 626
do CPPM, o apenado deixou de comparecer ao cartório da Comarca deprecada,
demonstrando falta de compromisso e desinteresse em cumprir a obrigação estipulada. Dessa
forma, a revogação do sursis, no caso, mostrou ser a medida mais acertada.
Desprovimento do Recurso. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição, arguida pela
Defensoria Pública da União, e, no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso defensivo, para manter, na íntegra, a Decisão recorrida.
Brasília, 05 de setembro de 2024.
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Execução, autuado como Recurso em Sentido Estrito,
interposto pela Defensoria Pública da União, na assistência de PAULO SOARES DA SILVA
FILHO, contra a Decisão proferida, em 19/6/2023, pelo Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, nos autos do Processo de Execução da Pena
nº 7000144-26.2019.7.12.0012, que, com fulcro no art. 86, § 1º, do CPM, revogou o
benefício do sursis e, ancorado no art. 62 do CPM c/c o Enunciado nº 192 da Súmula do STJ,
declarou a incompetência da Justiça Militar da União para a execução da pena privativa de
liberdade de 2 anos de reclusão imposta a PAULO SOARES DA SILVA FILHO, declinando-
a para a Justiça Comum do Estado do Pará - Comarca de Salinópolis (Processo SEEU, Seq.
60.1).
Consta dos autos do PEP nº 7000144-26.2019.7.12.0012 que o 2º SG Ref
PAULO SOARES DA SILVA FILHO foi condenado pelo CPJ/Mar, da Auditoria da 12ª CJM,
como incurso no art. 308 do CPM, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com o beneficio do
“sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições do art. 626, alíneas “b”, “c” e
“e”, do CPPM, acrescida da obrigação de apresentação no Juízo da execução da pena a cada
três meses (Processo SEEU, Seq. 1.1, fls. 9/31).
No julgamento da Apelação nº 113-09.2011.7.12.0012, o STM manteve in
totum a Sentença condenatória (Processo SEEU, Seq. 1.1, fl. 46). Em sede extraordinária, o
STF negou seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.238.601, referente ao 2º
SG PAULO SOARES DA SILVA FILHO, com trânsito em julgado em 7/4/2020 (Processo
SEEU, Seq. 1.1, fls. 85/94).
Em 16/4/2020, o Juízo da Auditoria da 12ª CJM expediu a Carta Precatória nº
60/20 para a Comarca de Salinópolis/PA, a fim de que fosse realizada a audiência
admonitória e, no caso de aceitação do benefício, fosse procedida à consequente fiscalização
e supervisão do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos (Processo SEEU, Seq. 1.1, fl. 106).
Conforme Termo de Audiência Admonitória da Comarca de Salinópolis/PA, o
apenado aceitou as condições do sursis, tendo iniciado o cumprimento do benefício em
17/12/2020 (Processo SEEU, Seq. 1.1, fls. 138 e 142).
Em 17/5/2022, foi certificado nos autos do PEP nº 7000144-26.2019.7.12.0012
que, no dia 28/4/2022, foram encaminhados os seguintes documentos pela Comarca de
Salinópolis/PA: Certidão, datada de 28/10/2021, comunicando que o sursitário não estava se
apresentando ao cartório; e despacho datado de 7/4/2022, por meio do qual o Juízo da
referida comarca determinou a devolução da Carta Precatória (Processo SEEU, Seq. 10).
Somente em 23/1/2023, efetuou-se nos autos do PEP nº 7000144-
26.2019.7.12.0012 a devolução da Carta Precatória pela Comarca de Salinópolis/PA
(Processo SEEU, Seq. 32.2).
Instado a se manifestar, o MPM requereu, em 16/2/2023, a revogação do
benefício, com fundamento no artigo 614, § 1º, “a”, do CPPM (Processo SEEU, Seq. 37.2).
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com vista dos autos, a Defesa, em 11/5/2023, pugnou, inicialmente, pela
declaração da extinção da punibilidade e consequente arquivamento da execução, tendo em
vista ter-se operado a prescrição, na forma do artigo 125, inciso VI, do CPM. No mérito,
alegou que o assistido “deixou de se apresentar em decorrência da 2ª onda de Covid-19, a
qual restringiu o funcionamento do Fórum na região”; alegou que, em decorrência do seu
trabalho como despachante previdenciário, “este ia regularmente ao Fórum de Salinópolis
para obter documentos e certidões, nunca tendo sido informado a respeito das apresentações
virtuais ou do retorno das apresentações na modalidade presencial”; discorreu que, “após a
normalização das atividades, ele não se apresentou, pois achava que não precisava mais por
acreditar ter finalizado o período de 2 anos”; requereu, ainda, que fosse “declarada a
extinção da pena pelo cumprimento do período de prova” (Processo SEEU, Seq. 56.1).
Pela Decisão proferida em 19/6/2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 12ª CJM, com fulcro no art. 86, § 1º, do CPM, revogou o sursis e, ancorado no
art. 62 do CPM c/c o Enunciado nº 192 da Súmula do STJ, declarou a incompetência da
Justiça Militar da União para a execução da pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão
imposta a PAULO SOARES DA SILVA FILHO, declinando-a para a Justiça Comum do
Estado do Pará e, em consequência, determinando a remessa dos autos para a Comarca de
Salinópolis (Processo SEEU, Seq. 60.1).
Intimada em 30/6/2023, a DPU interpôs, em 12/7/2023, Agravo em Execução,
com fulcro no art. 197 da Lei n° 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP), buscando a
reforma da referida Decisão (Processo SEEU, Seq. 67 e 70.1).
O Recurso interposto foi recebido como Recurso em Sentido Estrito, sem efeito
suspensivo, pelo Juiz Federal da Auditoria da 12ª CJM, que, ao exercer o juízo de retratação,
manteve a Decisão e determinou a subida dos autos a este Tribunal (Processo SEEU, Seq.
83.1 e 89.1).
Em suas Razões recursais (Evento 1, RAZRECUR1), a Defesa alega,
preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Aduz, em suma, que,
entre a data do trânsito em julgado para a acusação (7/12/2016) e o início da execução
(17/12/2020), houve um interregno de 4 (quatro) anos e 10 (dez) dias, dando azo à incidência
da prescrição, conforme estabelecido no art. 125, inciso VI, do CPM.
No que toca ao mérito recursal, defende que houve o cumprimento do período
de prova, que, no presente caso, se iniciou em 17/12/2020, encerrando-se em 17/12/2022.
Aduz, nesse aspecto, ser imprescindível que a revogação seja feita dentro do período de
prova, o que não ocorreu, visto que a decisão revogatória do benefício se deu no dia
19/6/2023. Acrescenta que, da mesma forma, a Carta Precatória foi devolvida e inserida nos
autos apenas em 23/1/2023, portanto após expirado o prazo de prova.
Postula, subsidiariamente, a prorrogação do período de prova nos termos do §
2º do art. 86 do CPM, com base na razoabilidade, eis que é norma mais benéfica ao
Agravante.
Argumenta, ademais, que a Decisão recorrida foi omissa, na medida em que
teria ignorado os fundamentos e a justificativa que o pleito defensivo trouxe à baila.
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao fim, a Defesa postula “o acolhimento da preliminar arguida, sendo
decretada a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão executória”.
Requer, ainda, a reforma da Decisão agravada, “com a extinção da pena com fulcro no artigo
87, do CPM, ou, alternativamente, seja concedida a prorrogação do prazo de prova na forma
do art. 86, § 2º, do CPM”.
Em Contrarrazões (Evento 1, CONTRAZ2), o MPM refuta as teses defensivas e
manifesta-se pelo não provimento do presente Recurso em Sentido Estrito, mantendo-se
incólume a Decisão recorrida.
A PGJM, em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, opinou “pelo conhecimento e desprovimento do presente Recurso,
mantendo-se íntegra a Decisão hostilizada, por seus próprios fundamentos jurídicos”.
(Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso foi apresentado pela Defensoria Pública da União, na
Assistência de PAULO SOARES DA SILVA FILHO, com fundamento no art. 197 da Lei de
Execução Penal, que trata do Agravo interposto em face das decisões proferidas pelo Juízo da
execução.
Nesta Justiça especializada, diante da ausência de previsão legal do rito
processual a ser adotado para o processamento do Agravo em Execução, como é denominado
o mencionado Recurso, adota-se o rito do Recurso em Sentido Estrito.
Na hipótese dos autos, ocorre a peculiaridade de haver hipótese legal para o
manejo do Recurso em Sentido Estrito contra a Decisão que revogar a suspensão condicional
da pena (art. 516, alínea “m”, do CPPM). Entretanto, como ainda há divergência
jurisprudencial, no âmbito deste Superior Tribunal Militar, a respeito do recurso adequado e
próprio para atacar decisões judiciais proferidas em sede de execução, a insurgência
defensiva deve ser conhecida, com espeque no princípio da fungibilidade recursal, visto que,
no presente caso, não configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Execução em
lugar do Recurso em Sentido Estrito.
Também já se decidiu que, no âmbito desta Justiça Militar, o prazo para a
interposição do referido Agravo é de 3 (três) dias, conforme estabelecido no artigo art. 518 do
CPPM, eis que o rito a ser seguido é o do Recurso em Sentido Estrito.
Todavia, no presente caso, verifica-se que o prazo recursal estabelecido,
textualmente, para o manejo recursal pelo Órgão de Defesa Pública, foi de 10 (dez) dias
corridos, iniciados em 3/7/2023 (Processo SEEU, Seq. 70). Impõe-se, portanto, considerar
atendido o requisito da tempestividade, até mesmo em homenagem à ampla defesa, tendo em
vista que a DPU interpôs o Recurso em 12/7/2023.

7000197-03.2024.7.00.0000
40001364350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA
Em relação à questão preliminar, defende a DPU, em suma, que, considerando
os artigos 110 e 112 do Código Penal Brasileiro, assim como o entendimento jurisprudencial
vigente à época do fato, a prescrição da pretensão executória deveria ser contada a partir do
trânsito em julgado para a acusação, o que, no caso concreto, ocorreu em 7/12/2016. Assim,
como a pena aplicada foi de 2 (dois) anos e a execução teve início em interregno superior a 4
(quatro) anos após o trânsito em julgado para a acusação, ou seja, em 17/12/2020, teria
incidido a referida prescrição da pretensão executória, consoante o disposto no art. 125,
inciso VI, do CPM.
Não assiste razão à Defesa.
Há muito, consolidou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão
executória, no âmbito da Justiça Castrense, tem como marco inicial o trânsito em julgado
para ambas as partes, notadamente diante da especialidade do art. 126, § 1º, do CPM, em
relação ao direito penal comum. Nesse sentido, são esclarecedores os seguintes precedentes:
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL MILITAR.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM
JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA DEFESA E ACUSAÇÃO. INCIDÊNCIA
DO ART. 126, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR COMO NORMA ESPECIAL EM VEZ DO
ART. 112, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
RECONHECIDA. 1. A prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito
em julgado para ambas as partes, nos termos do art. 126, § 1º, do Código Penal Militar, que,
como lei especial, aplica-se, não tendo incidência, no caso, o art. 112, inc. I, do Código Penal.
Precedentes. 2. Recurso ao qual se nega provimento.”
(STF, 2ª Turma, RMS nº 31.834/DF. Relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento:
22/4/2014). (Grifos nossos.)
“EMENTA. AGRAVO REGIMENTAL IN MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO
INDEFERIDO POR SER INCABÍVEL À LUZ DA LEI N. 12.016/2009. A prescrição da
pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes no
âmbito da Lei Substantiva Castrense. Dessa forma, não prepondera posicionamento
jurisprudencial da Suprema Corte, bem como norma de direito penal comum nesta Justiça
Especializada. Não há que se falar em direito líquido e certo quando o pleito estiver revestido
de matéria interpretativa de lei. Hipótese de não cabimento. Arts. 5º e 10, ambos da Lei n.
12.016/09. Conhecimento e não acolhimento. Decisão unânime".
(STM, Agravo Regimental nº 146-34.2012.7.00.0000-DF, Rel. Min. Dr. Carlos
Alberto Marques Soares. Julgamento: 29/10/2012). (Grifo nosso.)
Note-se que os precedentes acima citados são anteriores ao momento do
trânsito em julgado para a acusação na ação criminal a que respondeu o ora Agravante, não
havendo que se falar em aplicação retroativa de novo entendimento jurisprudencial.
De mais a mais, não obstante a orientação jurisprudencial prevalente à época
em que houve o trânsito em julgado para a acusação na ação penal militar, o Juízo a quo, ao
afastar a tese de ocorrência da prescrição executória, procedeu consoante a previsão da lei
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processual penal militar, arraigado na consolidada jurisprudência que, em observância à
especialidade da norma inserta no art. 126, § 1º, firmou-se no sentido de que a prescrição
da pretensão executória restringe sua incidência aos casos de efetivo trânsito em julgado da
Sentença, “para ambas as partes”. Nesse sentido, trago à colação o seguinte Aresto desta
Corte:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SUBSTITUIÇÃO POR
DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REJEIÇÃO. (...). No
caso do Código Penal Militar, o artigo que trata da prescrição da pretensão executória não
deixa margem a dúvidas quanto à abrangência da pretensão executória, restringindo sua
incidência aos casos de efetivo trânsito em julgado da sentença ou quando já iniciada a
execução, esta é interrompida. Não há previsão para a contagem do prazo prescricional da
pretensão executória pelo simples trânsito em julgado para a acusação, como quer o
agravante, entendimento este que encontra amparo apenas na Legislação Penal Comum.
Ademais, resta claro que a hipótese do § 1º do artigo 125 do CPM, fundamento legal para o
decreto de extinção da punibilidade ora questionado, diz respeito à prescrição da ação penal,
portanto, da pretensão punitiva e não executória, a qual é objeto do artigo 126 do CPM.
Agravo conhecido e rejeitado. Decisão unânime.”
(Agravo Interno nº 7000774-88.2018.7.00.0000, Rel. Min. Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Julgamento: 22/11/2018). (Grifos nossos).
Como se nota, o entendimento adotado pelo Magistrado a quo, na Decisão ora
guerreada, converge com a previsão do art. 126, § 1º, do CPM, cuja aplicabilidade no âmbito
da Justiça Castrense, há muito, é proclamada pela jurisprudência, por tratar-se de norma
especial. Para afastar qualquer dúvida, veja-se a diferença do tratamento legal que existe
entre o diploma repressivo comum e o diploma repressivo castrense, in verbis:
Código Penal:
Termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível
Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada
pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que
revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação dada pela
Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
Código Penal Militar
Prescrição da execução da pena ou da medida de segurança que a substitui
Art. 126. A prescrição da execução da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança
que a substitui (art. 113) regula-se pelo tempo fixado na sentença e verifica-se nos mesmos
prazos estabelecidos no art. 125, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é
criminoso habitual ou por tendência.
§ 1º Começa a correr a prescrição:
a) do dia em que passa em julgado a sentença condenatória ou a que revoga a suspensão
condicional da pena ou o livramento condicional;
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, é de se concluir pelo acerto da Decisão recorrida, eis que, ocorrido o
efetivo trânsito em julgado do Acórdão em 7/4/2020 e realizada a Audiência Admonitória em
17/12/2020, não se operou a prescrição da pretensão executória estatal.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de prescrição, arguida pela DPU.

MÉRITO
No que atine ao mérito recursal, da mesma forma, não assiste razão ao
Recorrente
De fato, como aduz a Defesa, a Carta Precatória devolvida pela Comarca de
Salinópolis/PA aportou aos autos do PEP nº 7000144-26.2019.7.12.0012 em 23/1/2023 e a
Decisão que revogou o sursis foi proferida em 19/6/2023, ambas depois de decorridos 2
(dois) anos desde a Audiência Admonitória.
Ocorre que o presente caso tem a peculiaridade de que a notícia sobre o
descumprimento das condições estabelecidas para o sursis foi certificada nos autos do PEP nº
7000144-26.2019.7.12.0012 em 17/5/2022, portanto ainda no curso do período probatório.
Note-se que, a partir de então, o Juízo recorrido foi proativo na adoção de
medidas destinadas a promover o retorno da Carta Precatória nº 60/20, a fim de dar impulso
ao Processo de Execução (Processo SEEU, Seq. 16.1; 17.1; 21.1).
Sobre esse aspecto, trago à colação o seguinte trecho da Decisão Recorrida:
“Inicialmente, constata-se que o período de prova se encerraria em 17/12/2022, contudo,
analisando os autos verifica-se que o sursitário não cumpriu os requisitos impostos na
audiência admonitória, pois deixou se apresentar ao Fórum da Comarca de Salinópolis/PA.
Vejamos o teor do artigo 87 do CPM:
Extinção da pena Art. 87.
Se o prazo expira sem que tenha sido revogada a suspensão, fica extinta a pena
privativa de liberdade.
In casu, importa trazer à baila as lições de Enio Luiz Rosseto (Código Penal Militar
Comentado, 1ª Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2012, pg 393/394):
‘A informação sobre a causa revogatória deve aportar nos autos da execução durante
o período de prova. Assim, se a informação vier aos autos depois de vencido o período
de prova, não é possível decretar a revogação. Superado o prazo probatório sem que
haja a ocorrência de causa revogatória, a lei penal militar considera extinta a pena
privativa de liberdade, porque o sursis é modo de cumprimento de pena. Qualquer
decisão posterior ao encerramento do período de prova é injurídica.’ (Grifei)
Assim, constata-se que a comunicação sobre o descumprimento por parte da Comarca de
Salinópolis/PA se deu em 28/04/2022, ainda dentro do período de prova.
Nesse sentido, colaciona-se recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO
CORPORAL E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO. DECURSO DO PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO PELO
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE
DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o descumprimento
injustificado de condições impostas no sursis pode ensejar a revogação do benefício,
independentemente do decurso do prazo do período de prova. Precedentes.
2. Não verificada justificativa para a inadimplência de metade do valor fixado a titulo
de prestação pecuniária, inviável o reconhecimento de flagrante ilegalidade na
cassação do benefício. A despeito dos pertinentes institutos despenalizadores admitidos
em boa hora no direito penal e processual penal, o cumprimento de condições impostas
(e aceitas) por acusados não equivale à mera execução contratual, razão pela qual não
há campo para a aplicação da teoria civilista do adimplemento substancial do contrato,
sob pena de banalização dos institutos.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 781.892/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.) (Grifei)”
Repiso que, no presente caso, o Juízo a quo não ficou inerte durante o curso do
período probatório. Pelo contrário, observa-se, nos autos do PEP nº 7000144-
26.2019.7.12.0012, que, desde a efetivação da Audiência Admonitória, o Juízo da Auditoria
da 12ª CJM buscou acompanhar o cumprimento do sursis, junto à Comarca de Salinópolis
(Processo SEEU, Seq. 1.1, fls. 145 e 151; Seq. 6.1; Seq 9.1).
Na mesma linha de entendimento, trago à baila o seguinte precedente desta
Corte castrense:

“RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PARA A
CONCESSÃO DO SURSIS. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O PERÍODO DE PROVA.
POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NEGADO. MAIORIA.
Constatado o descumprimento de condição imposta pelo Juízo de Execução para a
concessão da suspensão condicional da pena durante o período de prova do sursis, é
perfeitamente cabível a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida
após o término desse interregno. A declaração de extinção da pena privativa de liberdade
está condicionada à expiração do prazo da suspensão, ou da prorrogação, desde que não
tenha havido motivo para a revogação do benefício. Recurso em Sentido Estrito negado.
Maioria.”
(RSE nº 0000170-63.2016.7.11.0211. Rel. Min. Ten Brig Ar Cleonilson Nicácio
Silva. Julgamento: 22/11/2016). (Grifo nosso.)
Essa, aliás, a exegese do art. 615 do CPPM, segundo o qual “expirado o prazo
da suspensão, ou da prorrogação, sem que tenha havido motivo de revogação, a pena
privativa da liberdade será declarada extinta”.
Assim, não assiste razão ao pleito defensivo no sentido de considerar extinta a
pena privativa de liberdade pelo cumprimento do período de prova.
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso concreto, também não soa desarrazoada a Decisão do Magistrado a quo
pela revogação do sursis, ao invés da prorrogação do prazo de prova. A esse respeito, é de se
notar que, na documentação acostada aos autos, não consta nenhuma apresentação do
sursitário ao Juízo da Execução, além daquela em que foi realizada a Audiência Admonitória.
Assim, assiste razão ao Decisum recorrido quando pontua que, mesmo ciente
das sanções decorrentes do descumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM,
por ele aceitas na ocasião da audiência admonitória, o Apenado deixou de comparecer ao
cartório da Comarca de Salinópolis/PA.
De fato, ao participar da Audiência Admonitória, o Apenado tomou ciência que
deveria se apresentar a cada 3 (três) meses no cartório da Comarca de Salinópolis, assim
como sobre o disposto no art. 626, alíneas “b”, “c” e “e”, do CPPM. A situação dos presentes
autos demonstra total falta de compromisso do sursitário, no que toca às condições com as
quais aquiesceu, assim como o desinteresse em cumprir a obrigação estipulada. Dessa forma,
a revogação do sursis, no caso, demonstra ser a medida mais acertada.
Também não socorre à Defesa a alegação de que a Decisão recorrida fora
omissa, pois teria ignorado os argumentos trazidos à baila no pleito defensivo, os quais
justificariam a conduta do sursitário.
Em relação a esse aspecto, a Decisão recorrida analisou e rebateu os argumentos
defensivos nos seguintes termos:
“A Defesa argumenta que a ausência de comparecimento se deu em virtude da pandemia de
COVID-19. Contudo, era obrigação do sursitário se informar sobre o funcionamento do
Fórum de modo a cumprir sua obrigação de apresentar-se trimestralmente, uma vez que se
trata de um benefício concedido para evitar o encarceramento.
Acrescente-se que não consta nenhuma apresentação do sursitário ao cartório da Comarca de
Salinópolis/PA após a audiência admonitória na Carta Precatória devolvida a este Juízo (Seq.
32, Subseq. 32.2).
A Defesa alega, ainda, que o sentenciado é despachante previdenciário e que comparece
regularmente ao Fórum. Diante de tal fato, mais uma vez está demonstrado a falta de interesse
do sursitário, pois se dirigia ao Fórum rotineiramente, então bastava ter regularizado sua
situação junto à Comarca.
Ora, o fato de se deslocar ao Fórum para fins diversos não ilide o cumprimento de sua
obrigação de apresentação trimestral assumida em audiência admonitória.
Constata-se que, mesmo após a pandemia de COVID-19 ter amenizado os seus efeitos, o
sursitário também não se apresentou para regularizar a sua situação.
De certo que o executado PAULO SOARES DA SILVA FILHO deixou de cumprir obrigação
pertinente à suspensão condicional da pena, prevista em sentença, qual seja, apresentação
trimestral em juízo.”
Destarte, a Decisão recorrida não padece de vício de omissão, tendo o
Magistrado a quo demonstrado de maneira clara e coerente os motivos que ensejaram a
revogação do sursis.
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante do exposto, no mérito, nego provimento ao Recurso defensivo para
manter íntegra a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364350v4 e do código CRC b0b313ca.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 17/9/2024, às 14:25:45
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364350 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000197-03.2024.7.00.0000/AM
RECORRENTE: PAULO SOARES DA SILVA FILHO
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Agravo em Execução, autuado como Recurso em Sentido Estrito,
interposto pela DPU, em favor de PAULO SOARES DA SILVA FILHO, contra a Decisão do
Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM, nos autos do Processo de Execução
da Pena nº 7000144-26.2019.7.12.0012, que, com fulcro no art. 86, § 1º, do CPM, revogou o
benefício do sursis e, ancorado no art. 62 do CPM c/c a Súmula nº 192 do STJ, declarou a
incompetência da Justiça Militar da União para a execução da pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos de reclusão imposta a PAULO SOARES DA SILVA FILHO, declinando-a para
a Justiça Comum do Estado do Pará - Comarca de Salinópolis.
2. Durante a Sessão de Julgamento Virtual de 17 a 20 de junho de 2024, pedi
vista dos presentes autos, nos termos do art. 79 do RISTM e conforme consta da Ata de
Julgamento, in litteris:
“NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, QUE REJEITAVA A PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA E, NO MÉRITO, NEGAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
DECISÃO RECORRIDA. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO
SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. OS MINISTROS ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA E PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ NÃO
PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO
JOSELI
PARENTE
CAMELO.
PRESENTE
O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.”
3. Consta dos autos que PAULO SOARES DA SILVA FILHO foi condenado
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da Auditoria da 12ª Circunscrição
Judiciária Militar como incurso no art. 308 do CPM à pena de 2 (dois) anos de reclusão, com
o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, observadas as condições do art. 626, alíneas
“b”, “c” e “e”, do CPPM, acrescida da obrigação de apresentação no Juízo da execução
da pena a cada três meses.
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Ocorrido o trânsito em julgado em 7/4/2020, no dia 16 seguinte, o Juízo da
Auditoria da 12ª CJM expediu Carta Precatória para a Comarca de Salinópolis/PA a fim de
que fosse realizada a audiência admonitória e, no caso de aceitação do benefício, fosse
procedida a consequente fiscalização e supervisão do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
5. Conforme Termo de Audiência Admonitória da Comarca de Salinópolis/PA, o
2º SG Ref PAULO SOARES DA SILVA FILHO aceitou as condições do sursis, tendo
iniciado o cumprimento do benefício em 17/12/2020.
6. Ocorre que, em 17/5/2022, foi certificado nos autos que, no dia 28/4/2022, a
Comarca de Salinópolis/PA encaminhou, entre outros documentos, Certidão datada de
28/10/2021 comunicando que o sursitário não estava se apresentando ao cartório.
7. Instada a se manifestar, a Defesa pugnou, inicialmente, pela declaração da
extinção da punibilidade e consequente arquivamento da execução, por entender ter se
operado a prescrição, na forma do artigo 125, inciso VI, do CPM. No mérito, alegou que o
assistido deixou de se apresentar ao cartório para o cumprimento das condições impostas pela
suspensão condicional do processo em razão da 2ª onda da COVID-19 ter restringido o
funcionamento do Fórum na região. Argumenta ainda que, em decorrência de seu trabalho
como despachante previdenciário, comparecia regularmente ao Fórum de Salinópolis para
obtenção de documentos e certidões e que nunca foi informado a respeito das apresentações
virtuais ou do retorno das apresentações na modalidade presencial. Por fim, afirma que, após
a normalização das atividades, não se apresentou pois acreditava que não precisava mais
comparecer, considerando ter finalizado o período de dois anos.
8. Em consequência, o Juízo a quo proferiu a Decisão acima mencionada, na
qual revogou o benefício do sursis e declarou a incompetência da Justiça Militar da União
para a execução da pena privativa de liberdade imposta.
9. A Defensoria Pública da União interpôs Agravo em Execução, que foi
recebido como Recurso em Sentido Estrito, sem efeito suspensivo, pelo Juiz Federal da
Auditoria da 12ª CJM.
10. Em juízo de retratação, o Juiz manteve a Decisão e determinou a subida dos
autos a este Tribunal.
11. O eminente Ministro Relator apresentou seu voto no sentido de rejeitar a
preliminar de prescrição, arguida pela DPU, e de, no mérito, negar provimento ao Recurso
defensivo para manter íntegra a Decisão recorrida.
12. Quanto à preliminar de prescrição da pretensão executória, de fato, não
assiste razão à Defesa. Como bem salientou o Ministro Relator em seu voto, “ocorrido o
efetivo trânsito em julgado do Acórdão em 7/4/2020 e realizada a Audiência Admonitória em
17/12/2020, não se operou a prescrição da pretensão executória estatal.”
13. Porém, quanto ao mérito, no presente caso, pedi vista para melhor examinar
a questão referente à pandemia de COVID-19.
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14. Inicialmente, cumpre destacar que a pandemia da COVID-19 impôs
desafios sem precedentes ao funcionamento regular das instituições judiciais, afetando,
inclusive, o cumprimento de medidas impostas a beneficiários do sursis.
15. Salienta-se que a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), especialmente o disposto no art. 5º, inciso V, sugeriu aos magistrados a
flexibilização das condições de cumprimento da suspensão condicional do processo, podendo
ser adotadas alternativas, como a apresentação virtual. Todavia, a própria recomendação
ressalvava que tais medidas deveriam ser avaliadas conforme as peculiaridades de cada caso,
não eximindo o sursitário da obrigação de se manter informado e de cumprir as
condições impostas, ainda que de forma alternativa.
16. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por meio da Portaria Conjunta nº
15/2020-GP/VP/CJRMB/CJCI, de 21 de junho de 2020, regulamentou procedimentos e
instituiu protocolos, no âmbito daquele Tribunal, para a retomada gradual dos serviços de
forma presencial, observadas as ações necessárias para a prevenção de contágio pelo novo
coronavírus (COVID-19). Em seu artigo 24, a referida Portaria Conjunta especificava, in
verbis:
Art. 24. O atendimento aos usuários externos pelas unidades administrativas e
judiciárias do Poder Judiciário estadual deve ser mantido, preferencialmente,
por meio eletrônico, inclusive por telefone, na forma disciplinada na Portaria
Conjunta nº 5/2020-GP/CJRMB/CJCI, de 23 março de 2020.
17. No caso em análise, verifiquei que o Recorrente iniciou o cumprimento do
benefício em 17 de dezembro de 2020, quase seis meses após a entrada em vigor da referida
Portaria Conjunta.
18. Apesar de frequentar regularmente o Fórum de Salinópolis para fins
profissionais, o Recorrente alega desconhecimento quanto à possibilidade de apresentações
virtuais ou quanto ao retorno das apresentações presenciais. Tal argumento não se sustenta,
uma vez que, como frequentador assíduo do fórum, deveria ter se mantido atualizado sobre o
funcionamento das atividades judiciais.
19. Ademais, o fato de ter acreditado que não precisava mais se apresentar após
a normalização das atividades, por considerar concluído o período de dois anos, revela um
grave equívoco interpretativo. O cumprimento das condições impostas pelo sursis não se dá
automaticamente pelo decurso do tempo, mas exige a efetiva observância das determinações
judiciais, as quais continuaram em vigor, ainda que de forma adaptada às restrições
pandêmicas.
20. Embora tenha exigido adaptações temporárias, a pandemia de COVID-19
não pode ser utilizada como justificativa para o descumprimento das condições impostas
judicialmente.
21. No mesmo sentido, colaciono Decisão emanada pelo eminente Ministro
Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso em Habeas
Corpus nº 165.039/PR, que se posicionou acerca do tema, conforme transcrito in litteris:
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) Destaca-se que embora se tenha recomendação do CNJ acerca da
dispensa ao comparecimento pessoal em tempos de Pandemia de - e em razão
do Covid19 fechamento dos Fóruns Judiciais, é certo que, no caso em tela,
mesmo com o retorno das atividades nos setores judiciais de atendimento
gradativo ocorrendo em, não consta dos autos o retorno de meados do segundo
semestre de 2020 cumprimento do pelo paciente, não se podendo falar em
extinção da sursis punibilidade pelo cumprimento.
Isto porque não restou demonstrado aos autos que o paciente tenha procurado
qualquer meio (eletrônico, por exemplo) para tentar dar continuidade ou
prosseguimento ao cumprimento do sursis. Durante o período de fechamento
daquele local, o paciente não procurou, por meio de ligações, a Serventia do
Juízo, para se inteirar como deveria proceder, simplesmente deixando de
cumprir o sursis a que fora beneficiado. Caso o recorrente quisesse cumprir
sua responsabilidade, teria solicitado ao juízo uma forma alternativa ao
comparecimento mensal logo após o fechamento do fórum criminal, o que não
o fez.
O requerimento de dispensa de comparecimento não se afigura como elemento
de prova de que tenha buscado cumprir as condições, e não haveria
necessidade de decisão judicial porque a suspensão do comparecimento
pessoal já havia sido objeto de recomendação de órgão superior, e foi adotada
de forma pública e notória.
Tem-se que a ordem das coisas se passa quando, de fato, aquele que é
beneficiado pela suspensão condicional do processo cumpre as condições que
lhe foram impostas, de maneira que, a extinção da punibilidade somente ocorre
com a integralidade do cumprimento de referidas condições, o que por certo
não se verifica no caso em exame.
É entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, bem como do
Superior Tribunal de Justiça, de que é possível, inclusive, revogar a suspensão
condicional do processo, mesmo após expirado o período de prova, desde que o
descumprimento das condições do benefício tenha acontecido antes do término
do prazo. (...) (RHC n. 165.039, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de
01/06/2022.) (Grifos nossos).
22. Dessa forma, após analisar atentamente as condições estipuladas pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Pará para a prevenção de contágio pelo coronavírus, alinhei-
me ao voto do eminente Ministro Relator.
Ante o exposto, acompanhando o Relator, votei no sentido de rejeitar a
preliminar de prescrição, arguida pela DPU, e de, no mérito, negar provimento ao Recurso
defensivo para manter íntegra a Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei
11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001364578v3 e do código CRC 05bc6c82.
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 17/9/2024, às 9:8:41
7000197-03.2024.7.00.0000
40001364578 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR